Tribunal: TJES
Processo: 0000096-27.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), fixando as penas de 24 anos, 11 meses e 1 dia e 22 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. A defesa busca novo julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, reconhecimento de bis in idem na agravante do art. 62, I, do CP, revaloração da confissão e reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) verificar se houve bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do CP ao recorrente Davi;
(iii) examinar se a confissão de Isaías deve ser valorada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria; e
(iv) avaliar se estão presentes os requisitos da continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou se incide o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença está amparada nas provas produzidas em juízo, especialmente pelos depoimentos de testemunhas presenciais, pela confissão dos acusados e pelos laudos periciais, não se configurando decisão manifestamente contrária às provas.
4. O bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do CP não se verifica, pois a sentença observou corretamente a estrutura trifásica da dosimetria e procedeu à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP).

5. A confissão espontânea deve ser valorada apenas na segunda fase da dosimetria, conforme o art. 68 do CP, não cabendo sua análise como circunstância judicial na primeira fase.
6. A continuidade delitiva exige requisitos objetivos e subjetivos, não preenchidos no caso concreto, uma vez que os homicídios foram praticados em ações distintas e com desígnios autônomos, o que caracteriza concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada por contrariedade manifesta às provas quando se mostra isolada e sem amparo no conjunto probatório.
2. A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea afasta alegação de bis in idem.
3. A confissão espontânea é analisada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo ser valorada como circunstância judicial.
4. A prática de homicídios em momentos distintos e com desígnios autônomos caracteriza concurso material, e não crime continuado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 62, I; 65, III, “d”; 68; 71; 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, HC 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2342341/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-27.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI RAMOS CRISOSTOMO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), fixando as penas de 24 anos, 11 meses e 1 dia e 22 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. A defesa busca novo julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, reconhecimento de bis in idem na agravante do art. 62, I, do CP, revaloração da confissão e reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) verificar se houve bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do CP ao recorrente Davi;
(iii) examinar se a confissão de Isaías deve ser valorada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria; e
(iv) avaliar se estão presentes os requisitos da continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou se incide o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença está amparada nas provas produzidas em juízo, especialmente pelos depoimentos de testemunhas presenciais, pela confissão dos acusados e pelos laudos periciais, não se configurando decisão manifestamente contrária às provas.
4. O bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do CP não se verifica, pois a sentença observou corretamente a estrutura trifásica da dosimetria e procedeu à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP).

5. A confissão espontânea deve ser valorada apenas na segunda fase da dosimetria, conforme o art. 68 do CP, não cabendo sua análise como circunstância judicial na primeira fase.
6. A continuidade delitiva exige requisitos objetivos e subjetivos, não preenchidos no caso concreto, uma vez que os homicídios foram praticados em ações distintas e com desígnios autônomos, o que caracteriza concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada por contrariedade manifesta às provas quando se mostra isolada e sem amparo no conjunto probatório.
2. A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea afasta alegação de bis in idem.
3. A confissão espontânea é analisada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo ser valorada como circunstância judicial.
4. A prática de homicídios em momentos distintos e com desígnios autônomos caracteriza concurso material, e não crime continuado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 62, I; 65, III, “d”; 68; 71; 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, HC 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2342341/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI RAMOS CRISÓSTOMO
e
ISAIAS RAMOS CRISÓSTOMO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 121, §2º, IV do Código Penal, à pena de 24 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, e de 22 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado para ambos, respectivamente.

Nas razões recursais, a defesa requer a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de nulidade por bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal ao recorrente DAVI, visando à redução da pena. Solicita, ainda, a revisão da dosimetria para que a confissão de ISAÍAS seja valorada como circunstância judicial na primeira fase, o que poderia resultar na redução de sua pena-base. Por fim, postula o redimensionamento das penas com base no crime continuado, aplicando-se a pena de apenas um dos delitos, acrescida do percentual mínimo previsto no caput do art. 71 do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI RAMOS CRISÓSTOMO
e
ISAIAS RAMOS CRISÓSTOMO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 121, §2º, IV do Código Penal, à pena de 24 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, e de 22 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, com cumprimento inicial em regime fechado para ambos, respectivamente.

Nas razões recursais, a defesa requer a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de nulidade por bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal ao recorrente DAVI, visando à redução da pena. Solicita, ainda, a revisão da dosimetria para que a confissão de ISAÍAS seja valorada como circunstância judicial na primeira fase, o que poderia resultar na redução de sua pena-base. Por fim, postula o redimensionamento das penas com base no crime continuado, aplicando-se a pena de apenas um dos delitos, acrescida do percentual mínimo previsto no caput do art. 71 do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva).

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia relata que em 30 de janeiro de 2023, ISAÍAS RAMOS CRISOSTOMO e DAVI RAMOS CRISOSTOMO perpetraram o homicídio de CLAUDEMIR FRANJA e GENILDO BENINCA THOMAZINI em Vargem Alta/ES. Agindo em comunhão de desígnios e mediante dissimulação, os irmãos, utilizando uma motocicleta, dirigiram-se ao Bar do Nivaldo em Castelinho, onde chamaram CLAUDEMIR e o executaram com 10 disparos de revólver calibre .38. Subsequentemente, deslocaram-se à residência de GENILDO em Vila Maria, onde o chamaram e o vitimaram com 5 disparos de revólver calibre .38. Ambos os crimes foram praticados com dissimulação, inviabilizando qualquer defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelos agressores. Após a consumação dos crimes, os denunciados empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados e apreendidos. ISAÍAS confessou detalhadamente os homicídios, confirmando a autoria e a materialidade dos delitos.

Em razão disso, foi condenado, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Passo a análise do recurso.

O recurso pretende novo julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, diante de decisão manifestamente contrária às provas.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
e a
autoria delitivas
do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo Relatório de Homicídio, pelo Termo de Reconhecimento de Corpo, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo e pelos depoimentos prestados em juízo.

Os recorrentes confessaram, em interrogatório judicial, a autoria dos crimes
, motivados pela morte de seu pai, por discussão relativa a propriedade rural.

A testemunha Gedson Baptista Thomazini narrou com detalhes, em juízo, toda a dinâmica dos fatos do homicídio da vítima Genildo, com a participação dos recorridos.

A aludida testemunha relatou que o homicídio ocorreu em sua residência logo após o retorno da roça. Enquanto sua filha descia e ele buscava alimentos, ouviu gritos, um disparo e observou os recorrentes fugindo em uma motocicleta, deixando a vítima Genildo sem vida.

Disse, também, que a vítima não possuía envolvimento com a morte do pai dos recorrentes.

Consignou, ainda, que cada recorrente portava uma arma e que os reconheceu.

O informante Sidney Arsi Benincá, em juízo, que o recorrente DAVI foi o responsável pelas mortes das vítimas.

Informou o referido informante que se encontrava embaixo do posto de gasolina quando o recorrente DAVI passou ao seu lado, usando o capacete em meia altura, atravessou a rua e, logo em seguida, ouviu os disparos de arma de fogo direcionados a Claudemir.

Disse, também que, tempo após o homicídio, tomou conhecimento de que o mencionado recorrente também matou a vítima Genildo, motivado pelo sentimento de vingança pela morte de seu genitor.

A testemunha Alex Valdeir de Oliveira consignou, em juízo que ouviu disparos de arma de fogo e avistou uma moto preta com os dois recorrentes, que passaram próximo à sua oficina.

A testemunha PCES Emídio Pereira da Silva relatou, em juízo, que participou das investigações que apontaram os recorrentes como autores dos crimes.

Logo, diferentemente do que pontua a defesa, a condenação dos recorrentes encontra amparo nas provas produzidas, sendo descabida a tese de submissão a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Outrossim, a defesa pretende o reconhecimento de nulidade por bis in idem na aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal ao recorrente DAVI, visando à redução da pena.

Infere-se da sentença que o magistrado de origem não considerou negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, avaliando-os apenas na segunda fase.

Por sua vez, em razão da confissão do recorrente Davi, foi promovida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, inexistindo qualquer equívoco na aplicação da pena.

Ademais, a defesa solicita, ainda, a revisão da dosimetria para que a confissão de ISAÍAS seja valorada como circunstância judicial na primeira fase, o que poderia resultar na redução de sua pena-base.

A tese defensiva é descabida.

Isso porque a confissão do recorrente deve ser analisada na segunda fase do processo dosimétrico, por revelar atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, na forma do que preconiza o artigo 68 do mesmo diploma legal.

Por fim, postula o redimensionamento das penas com base no crime continuado, aplicando-se a pena de apenas um dos delitos, acrescida do percentual mínimo previsto no caput do art. 71 do Código Penal.

Importante destacar que para que possa ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), é necessário o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito de ordem subjetiva, caracterizado como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo existente entre os eventos delituosos.

No caso dos autos, os homicídios foram praticados em mais de uma ação e com desígnios autônomos, o que justifica a aplicação do concurso material.

Em outras palavras, a existência de desígnios autônomos na empreitada delitiva elide o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no AREsp: 2342341 SP 2023/0123711-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024.

Mantida, portanto, a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.